Tribunal: STF
Processo: AI 421719
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE.
A decisão recorrida está em consonância o
entendimento firmado por esta Corte. Aplicação do § 1º do artigo 21
do RISTF.
Agravo regimental a que se nega provimento.